Tribunal: TJDFT
Processo: 0700256-56.2025.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-10-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0700256-56.2025.8.07.0000 RECORRENTES: NOVACAP COMPANHIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL, PROCURADORIA GERAL DO DISTRITO FEDERAL RECORRIDA: JOANA BENEDITA PEREIRA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. NOVACAP. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. IMPUGNAÇÃO OFERECIDA PELA EXECUTADA. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que fixou honorários advocatícios em desfavor da Novacap no cumprimento de sentença. A agravante sustenta que não seriam devidos honorários, alegando ter obtido êxito na impugnação. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Definir se está adequada a decisão que fixou honorários advocatícios em desfavor da agravante. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Nos termos do art. 85, § 7o, do CPC/2015 e da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ), não são devidos honorários advocatícios quando o cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública enseja expedição de precatório e não há impugnação. A contrario sensu, oferecida resistência pela executada, impõem-se os honorários advocatícios em atenção ao princípio da causalidade. 4. A Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento dos Recursos Especiais 2.029.636/SP, 2.029.675/SP, 2.030.855/SP e 2.031.118/SP, sob a sistemática dos recursos repetitivos (Tema 1.190/STJ), firmou a tese de que, na ausência de impugnação, não são devidos honorários advocatícios, ainda que o crédito seja pago por meio de Requisição de Pequeno Valor (RPV). 5. No caso concreto, a agravante impugnou o cumprimento de sentença alegando iliquidez do título, excesso de execução, sem lograr êxito na extinção integral do processo. Assim, caracterizada a resistência injustificada, aplica-se o princípio da causalidade, sendo correta a fixação dos honorários advocatícios. 6. Diante da resistência oferecida ao cumprimento de sentença, a fixação de honorários advocatícios é cabível, sendo aplicável o princípio da causalidade à hipótese. 7. O princípio da causalidade determina que a parte que deu causa ao ajuizamento ou à resistência injustificada ao cumprimento de sentença deve arcar com os honorários advocatícios. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso não provido. Tese de julgamento: 1. A fixação de honorários advocatícios no cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública é cabível quando há impugnação ao pedido executivo, sem extinção total do feito. 2. Aplica-se o princípio da causalidade para determinar que a parte que ofereceu resistência injustificada ao cumprimento de sentença arque com os honorários advocatícios da parte contrária. Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 85, § 7o. Jurisprudência relevante citada: Súmula 519/STJ; STJ, Tema 408/STJ, Tema 1.190/STJ (REsp 2.029.636/SP, REsp 2.029.675/SP, REsp 2.030.855/SP e REsp 2.031.118/SP, Primeira Seção, julgado em 21/06/2024); STJ, AgInt no REsp 2.077.873/RS, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 30/10/2023, DJe 06/11/2023; STJ, AgInt no REsp 2.157.365/RS, rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 02/12/2024, DJEN 11/12/2024; STJ, AgInt no REsp n. 2.142.748/PE, Rela Mina. Maria Thereza de Assis Moura, Segunda Turma, julgado em 4/12/2024; AgInt nos EDcl no REsp 2.108.381/RS, rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 12/08/2024, DJe 19/08/2024; STJ, REsp 1.808.482/RS, rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, j. 8/10/2024; TJDFT, Acórdão 1969212, 0742412-93.2024.8.07.0000, Relator Des. João Egmont, 2a Turma Cível, julgado em 12/02/2025.] A parte recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489 e 1.022, ambos do Código de Processo Civil, sustentando negativa de prestação jurisdicional; e c) artigo 85, § 7o, do CPC, ao argumento de que na fixação de honorários advocatícios, em sede de cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública, deve ser excluída da base de cálculo apenas a parcela incontroversa do crédito. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por isenção legal. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece prosseguir em relação ao alegado malferimento ao artigo 85, § 7o, do CPC. Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à apreciação da Corte Superior. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A027